Tribunal: TJMT
Processo: 0001130-71.2016.8.11.0102
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001130-71.2016.8.11.0102
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WALDIRENE PEREIRA DE NOVAES - CPF: 134.659.668-99 (EMBARGADO), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO), VERENICE APARECIDA BARICHELLO (EMBARGANTE), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO RUTIKAUSKAS (EMBARGADO), ADROALDO JESUS DOS SANTOS - CPF: 966.779.025-87 (ADVOGADO), WALDIRENE PEREIRA DE NOVAES - CPF: 134.659.668-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VERENICE APARECIDA BARICHELLO - CPF: 651.472.271-72 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NO JULGADO – VÍCIOS INEXISTENTES – CITAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADAS – PRESCINDIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1- Deve ser rejeitado o Recurso de Embargos de Declaração quando constatado que o inconformismo da Embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previsto no art. 1.022 do CPC, pois o Acórdão recorrido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O Recurso Integrativo não serve para rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos e fundamentadamente rechaçados.

2- O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses e artigos expostos no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. No caso, o Colegiado enfrentou a demanda, observou as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, de modo que não há omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material no julgado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0001130-71.2016.8.11.0102

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Verenice Aparecida Barichello
em virtude do Acórdão que, por unanimidade, rejeitou as teses de decadência e de cerceamento de defesa. No mérito, conheceu parcialmente do Recurso de Apelação por ela interposto e, na parte conhecida, o desproveu.

De acordo com a Embargante há
“contradição, obscuridade ou omissão”
no capítulo do Acórdão que trata da preliminar de cerceamento de defesa.

Aduz que, ao rejeitar a prefacial, o Órgão julgador não levou em consideração o argumento de que exerce posse há mais de 20 (vinte) anos, que foi transmitida pelos antecessores.

Afirma que a transmissão da posse pelos antecessores seria comprovada por meio de prova oral (oitiva de testemunhas).

Aduz que o Acórdão também é omisso no que tange ao fundamento de inexistência de posse anterior do Espólio, e de que ocorreu o abandono do imóvel.

Alega que, no voto condutor, não foi afastada a incidência do disposto no artigo 1.206 do Código Civil (artigo 495, do Código Civil revogado), pois somente foi abordada e decidida a tese de que o direito da
saisine
transfere a posse dos bens do falecido.

Quanto à anulação da Escritura Pública, a Embargante também alega a existência de
“contradição, obscuridade ou erro material”
.

Insiste que não poderia ser declarada a nulidade da Escritura Pública no que tange à terceiros estranhos ao processo e com base em fatos que não condizem com a realidade.

Por fim, requer o acolhimento do Recurso Aclaratório, com a concessão de efeito modificativo, além do prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

Em atenção à exegese do artigo 1.023, § 2.o, do CPC, o Embargado foi intimado para apresentar manifestação; todavia, deixou transcorrer o prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de analisar as teses expostas pela Embargante, considerando que alega a existência de omissão, obscuridade, contradição e erro material, é necessário relembrar em que consistem tais vícios para que seja possível a oposição do Recurso Aclaratório.

A omissão foi conceituada pelo próprio Legislador. Nos termos do parágrafo único do artigo 1.022, do CPC, considera-se omissa a decisão que deixa
“de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento”
, bem como àquela que:

1) se limita a indicar, reproduzir ou parafrasear ato normativo, sem explicar a causa ou a questão decidida;

2) emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

3) invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

4) não enfrenta todos os argumentos deduzidos nos processos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

5) tão-somente invoca precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e

6) não segue enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no julgamento ou a superação do entendimento.

A contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração, de acordo com o STJ,
“é a
contradição interna
,
verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
."
(EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017). (sem grifos no original)

Em relação à obscuridade, uma decisão é obscura quando lhe falta concatenação do raciocínio; a fluidez das ideais fica comprometida porque exposta de maneira confusa ou lacônica, ou porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância etc., capazes de prejudicar a interpretação da motivação.

Nos dizeres do Ministro Herman Benjamin, a
“decisão obscura é aquela que não pode ser entendida ou que gera dúvida quanto à sua correta interpretação.”

E mais: O Ministro deixa expresso que
“se a parte argumenta a existência de obscuridade, mas mostra ter entendido perfeitamente o acórdão, apenas acreditando que ele traz erros de julgamento, de suas alegações não se pode ser conhecer na via dos declaratórios”
. (EDcl no REsp 1366346/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).

O erro material, por sua vez, “
é aquele evidente, decorrente de simples erro aritmético ou fruto de inexatidão material,
e não erro relativo a critérios ou elementos de julgamento
" [...].”
(EDcl no AgInt no REsp 1879319/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021). (sem grifos no original).

Em outros termos, consiste
“em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica; e não aquele que decorre de juízo de valor ou de aplicação de uma norma jurídica sobre o(s) fato(s) do processo [...]”.
(EDcl no AgInt no AREsp 1657427/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 16/12/2020).

Neste caso, a Embargante alega que há
“contradição, obscuridade ou omissão”
no capítulo do Acórdão que trata da preliminar de cerceamento de defesa.

Aduz que ao rejeitar a prefacial, o Órgão julgador não levou em consideração o argumento de que exerce posse há mais de 20 (vinte) anos, que foi transmitida pelos antecessores.

Afirma que a transmissão da posse pelos antecessores seria comprovada por meio de prova oral (oitiva de testemunhas).

Quanto interpôs o Recurso de Apelação, a Embargante
a Apelante alegou que seu direito de defesa foi cerceado porque não lhe foi oportunizada a produção de provas dos fatos por ela aduzidos, e porque o Apelado não comprovou a posse do imóvel antes da lavratura da Escritura.

Assim, requereu que a sentença fosse cassada, com o retorno dos autos à origem para a instrução do feito, oportunizando a prova do abandono do imóvel pelo Apelado e a posse
ad usucapionem
da Recorrente.

A tese foi devidamente analisada e fundamentadamente rejeitada. Para evidenciar a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão, como quer fazer crer a Embargante, transcrevo o trecho do voto condutor referente à prefacial arguida.
In verbis
:

Na sequência, a Apelante alega que há
cerceamento de defesa
, porque não lhe foi oportunizada a produção de provas dos fatos por ela aduzidos, e porque o Apelado não comprovou a posse do imóvel antes da lavratura da Escritura.

Nas palavras da Recorrente, “não paira qualquer dúvida que, para prova dos fatos articulados na defesa, a apelante necessita produzir prova testemunhal, seja com relação a sua posse o que foi recebida dos anteriores possuidores do bem e também a posse destes, seja com relação ao abandono do imóvel pelo apelado. Também, arguiu como defesa, o USUCAPIÃO DO IMÓVEL, o que exige a produção de prova testemunhal e pericial para a localização da área e os confrontantes, bem como com relação a inexistência de construções na área, objeto do litigio”.

Assim, pugna que a sentença seja cassada, com o retorno dos autos à origem para a instrução do feito, oportunizando a prova do abandono do imóvel pelo Apelado e a posse ad usucapionem da Recorrente.

Os argumentos não comportam guarida.

Conforme é cediço, o Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele o dever de dispensar a produção de provas que entende inúteis ou protelatórias.

Neste caso, após analisar o caderno processual, constato que, de fato, não há necessidade de produção de outras provas, além das que já foram produzidas.

O processo está devidamente guarnecido de elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos, de modo que a instrução processual se mostra desnecessária.

Com efeito, quando apresentou a contestação a própria Apelante alegou que tomou posse do imóvel em 15/08/2001 e que, em 13/08/2009, vendeu o bem para terceiro de nome Jaime Barichello, que tomou posse da área.

Ou seja, a própria Recorrente afirmou que exerceu a posse sobre o bem no período compreendido entre agosto de 2001 e agosto de 2009; portanto, em lapso temporal inferior aos 10 (dez) anos exigidos para a declaração de usucapião, motivo pelo qual não ha falar em cerceamento de defesa.

Com efeito, a instrução probatória é desnecessária e não teria a força pretendida pela Recorrente, pois nos autos há assertiva e documentos juntados pela própria Apelante que comprovam a inexistência dos requisitos para o reconhecimento e declaração da usucapião.

Aliás, é possível constatar a ocorrência do instituto indicado pelo brocardo nemo potest venire contra factum proprium, o qual proíbe que as partes adote teses e comportamentos contraditórios entre si. Neste caso, ao mesmo tempo em que a Apelante afirma que em agosto de 2009 vendeu o imóvel e deixou de exercer posse sobre o bem, argumenta que “possui como seu o imóvel, erigindo, deste fato, o direito de usucapião previsto no artigo 1.242 do Código Civil.”

Portanto, sem maiores delongas,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

De acordo com a Embargante, o Acórdão também é omisso no que tange ao fundamento de inexistência de posse anterior do Espólio, e de que ocorreu o abandono do imóvel.

Afirma que, no voto condutor, não foi afastada a incidência do disposto no artigo 1.206 do Código Civil (artigo 495, do Código Civil revogado), pois somente foi abordada e decidida a tese de que o direito da
saisine
transfere a posse dos bens do falecido.

Neste tópico, primeiro importa relembrar
“que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.”
(AgInt no AREsp 1873272/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021).

A tese do suposto abandono do imóvel não consta expressamente no voto condutor, porque não se mostrou suficiente para reformar a sentença objurgada, ou seja, não poderia levar o julgamento a um resultado diverso do proclamado, já que
a Apelante sequer exercia a posse do imóvel quando a demanda foi ajuizada e sentenciada
.

Para melhor compreensão, explico que
nas razões do Apelo a Embargante alegou que o princípio da
saisine
não poderia ser arguido pelo Espólio Apelado, pois somente é aplicado quando a Ação é proposta por alguns dos herdeiros; contudo, a tese foi rejeitada porque é plenamente possível que o Espólio requeira a posse do imóvel, haja vista que a posse é transferida aos herdeiros pelo princípio da
saisine;
contudo, esse princípio não confere aos herdeiros o direito de captação do bem para si.

No Recurso de Apelação, a Apelante também afirmou que foi lesada com a prática do ilícito, já que não tinha ciência dos vícios alegados pelo Recorrido, e aduziu que
“a nulidade da escritura não anula a posse que exercida desde antes da escrituração e
que lhe fora transferida por quem a detinha de longa data
.”
(sem grifos no original)

A Embargante, ainda, alegou nas razões do Apelo que
“
se o falecido não mais detinha a posse do imóvel objeto do litígio
, a abertura do inventário não poderá “imitir” os herdeiros numa posse que não era mais exercida e, portanto, não foi transferida aos herdeiros.”
(sem grifos no original)

Tais argumentos não foram acolhidos pelo Órgão julgador porque

“a reintegração na posse do imóvel é consectário lógico da sentença de procedência do pedido de nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda,
em especial neste caso em que a Apelante sequer exercia a posse do imóvel quando a demanda foi ajuizada e sentenciada”
.

Na análise do Recurso de Apelação, constatou-se que a Apelante/Embargante, na verdade, pleiteia em nome próprio, direito alheio (o que é vedado pelo artigo 18, do CPC), uma vez que almeja reformar o capítulo da sentença que
reintegrou o Espólio na posse do imóvel aludido na petição inicial e discriminado na matrícula n. 20.793 do CRI de Sinop/MT
; contudo,
desde a sua primeira manifestação nos autos afirmou que não exerce a posse do bem
.

Foi ressalvado que a posse é matéria de fato e que deve ser arguida, se for o caso e de interesse dele, pelo terceiro que adquiriu o bem da Apelante e que não integra a lide, bem como que não cabe à Recorrente pleitear em nome próprio, a reforma da sentença, para garantir a posse do alheio.

Assim, a análise da tese de que o Espólio Embargado abandonou o imóvel, invariavelmente, não teria a capacidade de alterar o julgado, motivo pelo qual não há falar em omissão.

A Embargante também alega a existência de
“contradição, obscuridade ou erro material”
no capítulo referente à anulação da Escritura Pública. Insiste que não poderia ser declarada a nulidade do Instrumento no que tange à terceiros estranhos ao processo e com base em fatos que não condizem com a realidade.

Este capítulo do Recurso de Apelação sequer chegou a ser conhecido, tanto pelo acolhimento da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça, quanto pelo fato de constatar a inexistência de interesse recursal da Apelante/Embargante.

A redação da sentença é clara: O juiz singular declarou a nulidade da Escritura Pública de compra e venda lavrada no Serviço Notarial e Registral de Pessoas Naturais de Itaúba/MT, à fl. 21 do Livro 019, em 13/11/2002, do registro da Escritura Pública supracitada (R-01-20.793) na matrícula n. 20.973 do Serviço de Registo de Imóveis de Sinop/MT, efetuado em 17/12/2002, e reintegrou o Espólio Embargado na posse do imóvel aludido na petição inicial e discriminado na matrícula n. 20.793 do SRI de Sinop/MT.

Nota-se que o ato decisório
está limitado
exclusivamente
ao imóvel objeto da matrícula no 20.973 do Serviço de Registo de Imóveis de Sinop/MT, com área de 125 hectares; entretanto, a Recorrente insiste que o
decisum
englobou área com 67,76 ha, o que não corresponde com a realidade, já que, reitero: basta a leitura da sentença para constatar que em momento algum o julgador decidiu sobre qualquer área com 67,76 ha.

Nota-se, portanto, que o inconformismo da Embargante não se amolda aos contornos da via dos Embargos de Declaração, previstos no artigo 1.022 do CPC, pois o Acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material e, conforme é cediço, o Recurso Integrativo não serve para rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

Por fim, quanto ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, sabe-se que não é necessário que o Tribunal cite expressamente os artigos tidos por violados, o que importa é que a tese jurídica seja enfrentada,
tal qual ocorreu na hipótese
.

Nos dizeres do Ministro Mauro Campbell Marques:

[...] Efetivamente, para a configuração do questionamento prévio, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Todavia, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso
. (AgInt no REsp 1878431/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021).

Com essas considerações,
rejeito o Recurso Aclaratório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022